Tribunal: TJSP
Processo: 0004143-41.2024.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004143-41.2024.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
ANDERSON RIBEIRO ROMÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004143-41.2024.8.26.0309 -Voto no 44907
2
Voto:
44907
Agravo em Execução: 0004143-41.2024.8.26.0309
Comarca:
Jundiaí
Vara:
Vara do Júri/ Execuções/ Infância e Juventude
Execução:
Numeração Única
Agravante:
Anderson Ribeiro Romão
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo sentenciado Anderson Ribeiro Romão contra a
respeitável decisão proferida em 09/4/24 (fls. 11), que indeferiu o
pedido de indulto da pena de multa.
Postula a concessão da referida
benesse, sustentando preencher os requisitos do artigo 2o, inciso X,
do Decreto Presidencial no 11.846/2023, porquanto condenado ao
pagamento de 500 dias-multa, no piso, valor esse inferior ao
estabelecido pela Fazenda Nacional para a ajuizamento das
execuções fiscais (R$ 20.000,00) e, ademais, por ser hipossuficiente
econômico, não tendo condições de quitá-la. Ainda, argumenta que a
restrição à concessão do indulto disposta no artigo 1o do
supracitado Decreto, refere-se às penas privativas de liberdade ou
restritivas de direitos, exclusivamente, não alcançando as penas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004143-41.2024.8.26.0309 -Voto no 44907
3
multa, as quais são reguladas pelo disposto no artigo 2o, inciso X, do
sobredito Diploma (fls. 1/7, com cópias de documentos de fls. 8/15).
O
agravo
foi
devidamente
contrariado (fls. 16/18), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 19) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo improvimento
do recurso (fls. 27/28).
É o relatório.
A teor dos documentos juntados,
tem-se que Anderson cumpre pena total de 19 anos, 7 meses e 20
dias de reclusão, em regime fechado, além de 500 dias-multa, no
mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o,
IV e VI/ c/c os 121, 2a, I, e 14, II, todos do Código Penal; artigos 12,
“caput”, e 16, “caput”, ambos da Lei no 10.826/03 e, ainda, no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 8).
O agravante reclama a concessão
do indulto da pena de multa com base no artigo 2o, inciso X, do
Decreto Presidencial no 11.846/2023, notadamente argumentando
pela inaplicabilidade do disposto no artigo 1o do referido Decreto na
hipótese dos autos.
Sem razão.
É bem verdade que o artigo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004143-41.2024.8.26.0309 -Voto no 44907
4
inciso X, do supracitado Diploma prevê que o indulto coletivo será
concedido às pessoas, nacionais e migrantes, “condenadas a pena de
multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória
ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente
com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor
mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a
Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da
Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la,
ainda que supere o referido valor”.
Entretanto, o artigo 1o, inciso I, do
sobredito decreto estabelece o alcance da benesse, NÃO
contemplando aqueles que tenham sido condenados “por crime
hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de
25 de julho de 1990”, como no presente caso, cuja condenação
analisada se deu, dentre outros, por tráfico de drogas (artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 fls. 8).
Vale destacar que o caput do artigo
1o do Decreto Presidencial no 11.846/2023 não faz qualquer
ressalva quanto à pena aplicada, vale dizer, se privativa de
liberdade, restritiva de direitos ou multa, verbis: “Artigo 1o: O
indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas
nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:
(...)”.
Em outras palavras, incidindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004143-41.2024.8.26.0309 -Voto no 44907
5
sentenciado nas hipóteses dos crimes chamados impeditivos à
concessão do indulto, elencados no artigo 1o do Decreto
Presidencial, não faz jus à benesse pretendida, não importando a
pena a ele imposta.
Com
efeito,
para
que
fosse
admitida a concessão do indulto no presente caso, seria necessário
que o artigo 2o, inciso X, tecesse ressalva específica em relação à
pena de multa imposta às pessoas condenadas pelos crimes
impeditivos, não o contrário, como reclama a ilustre defesa.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução.